Tribunal: TJSP
Processo: 0028110-29.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
res do tipo
DESPROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Criminal 0028110-29.2018.8.26.0050; Relator (a): Crescenti Abdalla; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13a Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Extorsão

Relator(a):

Crescenti Abdalla

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/07/2021

Data de publicação:

02/07/2021

Ementa:

EXTORSÃO QUALIFICADA. Absolvição. Recurso Ministerial voltado à reversão. Improcedência bem decretada, diante da ausência de elementos seguros que comprovem, estreme de dúvidas, o preenchimento de todas as elementares do tipo
DESPROVIMENTO.